Tribunal: TJDFT
Processo: 0719889-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0719889-58.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: THIAGO DA SILVEIRA GONTIJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 36421597) interposto por BANCO BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação ajuizada por THIAGO DA SILVEIRA GONTIJO, determinou o pagamento dos honorários periciais remanescentes pelo agravante. Eis o teor do decisório (ID 125510032 do processo de referência): Por ocasião da decisão proferida no ID 99860366, foi o feito convertido em diligência para o fim de ser determinada a realização da prova pericial. O laudo pericial foi acostado no ID 116235722. Intimadas as partes, o DETRAN/DF apresentou impugnação de ID 122144739, oportunidade na qual aduziu que “somente é possível atestar a falsidade ou autenticidade do padrão gráfico com a documentação original e com o comparecimento do autor”. Intimado, o Perito juntou os esclarecimentos de ID 122400083, ocasião em que reafirmou as constatações aferidas por ocasião da elaboração do laudo. Em síntese, é o relatório. DECIDO. Após atenta leitura da impugnação e da resposta à impugnação, verifico que a insurgência do demandado contra o laudo não teve êxito em demonstrar a existência de irregularidades ou ilegalidade que tenha aptidão para infirmar a validade da prova produzida. Ainda assim, oportunizada manifestação do expert, sobreveio a complementação acima transcrita, com base na qual se impõe a rejeição da impugnação. Destarte, homologo o laudo de ID 116235722, com os esclarecimentos de ID 122400083. Intimem-se os réus Bradesco Administradora de Consórcios Ltda e DETRAN/DF para que depositem, no prazo de 10 (dez) dias, cada qual, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), referente aos honorários periciais remanescentes. Comprovados os pagamentos acima referenciados, implementem-se as diligências necessárias para transferência dos numerários para a conta bancária informada pelo perito no ID 116235726. Tudo feito, conclusos os autos para sentença. (grifo nosso) Sustenta a recorrente que a urgência decorre da inutilidade futura de discutir sobre a responsabilidade de suportar os honorários periciais após superada a produção de provas. Destaca os princípios da celeridade e da economia processual para complementar e justificar a eficiência da interposição do presente recurso de agravo de instrumento. Aduz que, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil, os honorários periciais devem ser suportados pela parte agravada, pois foi quem pleiteou. Com base no argumento de que a manutenção da decisão produzirá dano grave e de difícil reparação, com a consequência de serem considerados verdadeiros os fatos alegados na inicial, requer a concessão do efeito suspensivo. É o relato do essencial. Ocorre que o presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. De fato, impõe-se, diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, reconhecer o não cabimento do presente inconformismo, haja vista inexistirprevisão no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. Realmente, não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código, tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer uma lista restrita para as hipóteses de seu cabimento, não havendo respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do agravo de instrumento em face de decisum proferido nos autos de produção antecipada de prova. Cediço que o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. O caso, além de não estar entre as hipóteses do art. 1.015 do CPC, não trata de impugnação que teria julgamento inútil se deixasse a questão para exame apenas em sede do recurso de apelação. Isso porque a insurgência é contra a determinação da decisão agravada de determinar o depósito de R$ 1.000,00 (mil reais) referentes aos honorários periciais remanescentes. Confira-se o trecho da decisão anterior, de ID 99860366, que estabeleceu a incumbência do pagamento: Tendo em vista que a perícia foi determinada pelo Juízo, as pertes deverão arcar com o pagamento dos honorários da razão de 50% (cinquenta por cento) para o autor e 50% (cinquenta por cento) para os réus. Na decisão de ID 107614534, tem-se a descrição dos valores e a confirmação da distribuição entre as partes: Em que pese a insurgência externada pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (ID 107378899) contra a proposta de honorários apresentada pelo perito, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), tem-se que sua irresignação não encontra guarida, na medida em que o valor proposto se encontra condizente com a complexidade do caso e, ademais, não se encontra limitado aos lindes da Portaria Conjunta no 101/2016, haja vista que a parte autora não litiga sob o pálio da justiça gratuita. Assim, homologo a proposta de honorários apresentada no ID 105137999, arbitrando-a no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), restando deferido o pagamento de metade daquela quantia para início dos trabalhos em benefício do profissional nomeado. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove nos autos o depósito judicial do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), correspondente à sua quota parte. Sobrevindo o depósito, oficie-se a instituição financeira na qual depositada a quantia em questão, para que transfira o numerário para a conta bancária informada no ID 105137999. Após, intime-se o perito para que, nos termos da decisão de ID 99860366, dê início aos trabalhos. Intimem-se. Registre-se que a irresignação se dá apenas quanto à responsabilidade pelo pagamento, e não da distribuição do ônus prova (art. 1.015, inciso XI, do CPC). Portanto, é o motivo da inadmissibilidade do manejo do presente inconformismo, podendo o questionamento aguardar eventual apelo. Com efeito, aplicando a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, acerca da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, constata-se que não acarretará a imprestabilidade de posterior discussão, porquanto a distribuição do encargo poderá ser novamente analisada em eventual recurso. Assim, a citada norma do Codex Processual Civil, bem como o entendimento externado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial 1704520/MT), inadmissível a interposição de agravo de instrumento para tal espécie. Por tais fundamentos, nos termos do art. 1.015 c/c os arts. 932, inciso III, e 1.009, § 1o, todos do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Intime-se. Brasília, 27 de junho de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador